Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de Contrato. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Capitalização mensal de juros.

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.

2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.